Tribunal: TJMT
Processo: 1019662-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019662-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENE GOMES DA SILVA - CPF: 703.020.711-48 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), ADALBERTO DA CRUZ BORGES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9o, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319, CPP).

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

C
onsiderando que, em tese, lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, cabível a imputação ao paciente do delito previsto no
art. 129, §13o, do CP
,
inovação legislativa trazida pela Lei n.° 14.188, publicada em 28 de julho de 2021, que prevê a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
Pedido de Prisão Preventiva fundamentado e analisado pelo magistrado
a quo
nos termos do art. 129, §9o, do CP
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de violência doméstica [art. 129, §9o do CP] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FABRÍCIO GUIDINI PICOLI

PACIENTE:

ADALBERTO DA CRUZ BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva

em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000628- 27.2021.8.11.0107 (PJe), em que figura como suspeito pela suposta prática dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, o ergástulo foi convertido em prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da ação e na aparente agressividade e periculosidade do paciente.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a
ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
, porquanto afirma que o
periculum libertatis
não restou minimamente comprovado nos autos, tendo em vista que o paciente é pessoa honesta, humilde e trabalhadora; além de ser primário e possuir residência fixa. Outrossim, quanto ao
fumus comissi delicti
assevera que o mapa topográfico para localização das lesões e as fotografias juntadas aos autos não são claras na elucidação do ocorrido.

Ademais, sustenta a
falta dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, pois,
mesmo somadas, as penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados ao paciente são inferiores a quatro anos
. Ainda no tocante à pena, aduz que em caso de eventual condenação, será inevitável a fixação de regime diverso do fechado, tornando desproporcional a fixação de cautelar mais gravosa que o próprio decreto definitivo, circunstância que fere, inclusive, o
princípio da homogeneidade
.

Enfim, o impetrante alude
en passant
à
suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Por tudo que expõe, pugna o causídico pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, fixando-lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere (sugerindo a monitoração eletrônica), caso necessário.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 107566953 a 107566955.

A
tutela de urgência
reclamada foi então apreciada e
indeferida

(ID 107897470); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 109009982.

Por meio do parecer anexado no ID 109247987, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Fabrício Guidini Picoli
teve sua prisão preventiva decretada no ADPF n.o 1000628-18.2021.8.11.0107 (PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
21/10/2021
teria
agredido
e
ameaçado
sua ex-companheira
Luziene Gomes da Silva
, violando, portanto, a norma penal incriminadora descrita no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“
A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das imagens fotográficas anexadas ao feito e pelo relato da vítima e das testemunhas.
Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

As declarações prestadas pelo policial militar PM MICHEL MENGUES DA SILVA, constituem forte evidência de autoria sobre o indiciado ADALBERTO DA CRUZ BORGES. Relatou, em síntese, que após ser acionado pela vítima LUZIENE GOMES DA SILVA, esta informou-lhe que foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro (com socos, tapas, empurrões, chutes e puxões de cabelo) e que em decorrência desse fato, se deslocou até o endereço mencionado pela vítima e efetuou a prisão do suspeito ADALBERTO DA CRUZ BORGES.

Informou, igualmente, que o suspeito teria empurrado a vítima ao chão, tendo-a pisoteado por três vezes na região da cabeça e pescoço.

É de colocar em destaque os dizeres da vítima, que: “(...)que nos últimos 03 mês está tentando separar do marido, mas o mesmo não concordo com a separação; que seu marido ameaça em tira a própria vida; que após alguns minutos seu marido chegou em casa visivelmente bêbado; que o agressor então começou a lhe agredir com socos, tapas (...) que todos os golpes na região do tórax e face da declarante (...)” – SIC.

In casu,
observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito ADALBERTO, considerando o risco concreto de novas agressões à vítima, o que demanda pronta atuação do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade da prisão. Os fatos são gravíssimos e demonstram a extrema agressividade do suspeito, conforme se denota nas fotos anexadas ao feito.

Percebe-se, ainda, a violência do investigado em jogar a vítima ao chão e pisoteá-la em região vital (pescoço e cabeça), o que corrobora o grave risco para a vítima acaso permaneça o suspeito em liberdade. Mantê-lo em liberdade constitui risco à própria vida da vítima, haja vista que, sendo solto, poderá retornar ao lar e prosseguir com seu intento criminoso
.

Sendo assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos, diante da prática do crime de agressão física e psíquica contra mulher, no âmbito da relação doméstica e familiar.

O decreto prisional se impõe como garantia da ordem pública, bem como para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente descumprir as medidas e continuar com as agressões”
[cfe. ID 107566953, p. 4/5] – grifei.

Sucede que, a despeito do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em primeira instância, o favorecido nessa ordem permanece recolhido ao cárcere provisório, o que na intelecção do causídico, configura violação ao direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Deveras, confrontando a prova pré-constituída com as informações trazidas à baila pela d. autoridade judiciária de primeiro grau,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese concreta, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que o MM. Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente em prol da vítima
, justificando que a medida constritiva seria imprescindível frente à gravidade concreta da conduta supostamente praticada.

Sucede, porém, que o delito imputado ao ora paciente, previsto no
art. 129, §9o, do CP
é apenado com
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
,
ao passo que o preceito secundário da norma do art.
art. 147,
caput
, do CP
prevê pena de
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”;

logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Nesse ponto, importante ressaltar que as condutas lesivas teriam sido praticadas em
21/10/2021
, sendo cabível, portanto, a imputação ao paciente do delito previsto no
art. 129, §13, do CP
,
inovação legislativa trazida pela Lei n.° 14.188, publicada em 28 de julho de 2021, que prevê às lesões praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a pena de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
, de forma que a prisão preventiva imposta encontraria guarida no art. 313, inc. I, do CPP; contudo, tendo em vista que a i. Promotoria de Justiça fundamentou o pedido de prisão preventiva nos termos do art. 129, §9o, do CP [ID. 107566954 – p. 11/12] e a análise realizada pelo d. magistrado de 1o grau também se restringiu à tal hipótese, a manutenção de tais condições é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.

Demais a isso, constato que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
, não responde a outras ações penais e
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pelo magistrado singular em seus pronunciamentos, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia,
in casu
, verifica-se que
as providências
acautelatórias foram solicitadas pela vítima apenas em
29/10/2021
,
após a ocorrência, em tese, das agressões (MPUMPCrim 1000629-12.2021.8.11.0107)
, a indicar que, na data dos fatos inexistiam medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, não havendo como justificar a imposição da cautelar extremada no descumprimento deliberado destas.

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.o 1000629-12.2021.8.11.0107

(PJe).

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADALBERTO DA CRUZ BORGES
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021